Tribunal: STF
Processo: RE 92135
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-04
Data de publicação: 1980-03-04

Ementa:
- CONCURSO PÚBLICO. CARGO POLICIAL. EXIGÊNCIA LEGAL DE SER O
CANDIDATO DO SEXO MASCULINO. SUA LEGITIMIDADE A LUZ DO ART. 97
DA CONSTITUIÇÃO, POIS NÃO CONTRARIA O PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
SEGURANÇA CASSADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.